Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-74.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12543 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800080-74.2021.8.14.0083

APELANTE: VITOR JOSE GONCALVES DIAS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

1. APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL.
MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.

2. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ARTIGO 141, INCISO III DO CÓDIGO PENAL INCABÍVEL. DEMONSTRADA OCORRENCIA DO CRIME NA PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS. MAJORANTE MANTIDA.

3. APLICAÇÃO DO QUANTUM DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM PATAMAR SUPERIOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO APLICADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

4. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PATAMAR APLICADO PROPORCIONAL A REPRIMENDA CORPORAL. MANUTENÇÃO.

5. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NÃO COMPROVADA. PATAMAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Vitor José Gonçalves Dias Filho
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho que a condenou pela prática delitiva tipificada no artigo art. 140, §3º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial aberto e 13 (treze) dias-multa, sendo substituída pena restritiva de liberdade, por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de 03 (três) salário-mínimo a vítima.

Consta na denúncia
(ID. 24226187),
verbis
: “
no dia 18/09/2020, por volta das 19h30min, na sede Campo Verde, neste município, o acusado proferiu os seguintes textuais à vítima: ‘preto fudido! Tá mexendo com minha mulher. Não tens onde cair morto!’ A vítima Rubenilson Braga sustentou que nunca conversou com a companheira do acusado, bem como, estava apenas mexendo em seu aparelho celular, no momento da agressão verbal. Ninelson Nunes informou ter presenciado os fatos, pois estava na mesma mesa que a vítima. Complementou informando que a companheira de Victor dirigiu-se até a mesa, o que contrariou Victor.”

A denúncia foi recebida (ID 26493245.) e após tramitação regular a apelante foi condenada nos termos acima apontados.

Nas razões recursais a defesa aponta pugna pela absolvição, em razão da ausência de provas, acerca do elemento subjetivo especifico, exigido pelo tipo legal da injuria qualificada. Requerendo, supletivamente, o afastamento da causa especial de aumento do artigo 141, inciso III do Código Penal,

bem como, que seja aplicado
quantum
de diminuição de pena em relação a atenuante de confissão em patamar superior; a redução da prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo; o afastamento da pena de dias-multa, ou, alternativamente, que seja minorada (ID 12143065).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 12143067)

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 12545415).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIFICO EXIGIDO PELO TIPO LEGAL DA INJURIA QUALIFICADA:

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

Aduz a defesa que o crime de injúria é atípico pois carece de dolo específico, em razão de não existirem provas de que o acusado queria injuriar a vítima, motivo pelo qual pugna pela sua absolvição.

Extrai-se dos autos que as palavras proferidas pelo apelante foram usadas com a inequívoca finalidade de menosprezar, depreciar, a vítima, em face de sua raça, consoante se depreende de seu depoimento em juízo.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de injúria, conforme previsão do art. 140, §3º do Código Penal.

A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, na medida em que as testemunhas arroladas pela acusação Ninelson Nunes Ribeiro e Thiago Coutinho De Moraes, em seus depoimentos judiciais, ratificaram os termos da denúncia, tudo em harmonia com relato da vítima, colhido na fase inquisitorial, que se mostram harmônicos e coesos, no sentido da prática do crime por parte do apelante.

Consta nos autos que dia 18/09/2020, por volta das 19h30min, na sede Campo Verde, neste município, o acusado proferiu os seguintes textuais à vítima:
“preto fudido! Tá mexendo com minha mulher. Não tens onde cair morto!”

Perante a autoridade policial, a vítima Rubenilson Braga sustentou que nunca conversou com a companheira do acusado, bem como estava apenas mexendo em seu aparelho celular, no momento da agressão verbal.

A testemunha Ninelson Nunes Ribeiro afirmou ter presenciado os fatos, pois estava na mesma mesa que a vítima e que o motivo das acusações por parte do apelante se deu pelo fato da companheira deste ter se dirigido até a mesa onde estava Rubenilson, o que contrariou Victor.

No mesmo sentido, a testemunha Thiago Coutinho informou ter presenciado os fatos, esclareceu que Victor aparentava estar bêbado, assim como retornou à mesa para proferir mais ofensas à vítima.

O apelante não foi ouvido em Juízo pois permaneceu foragido durante a instrução processual.

No caso em apreço as provas carreadas nos autos, restaram aptas a embasar o decreto condenatório. Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º E 141, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. TESE REJEITADA. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 140, §3 º, c/c art. 141, III, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a vítima se sentiu ofendida em sua honra diante das palavras proferidas pelo acusado, tanto que foi até uma Delegacia de Polícia e representou contra o acusado. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre atipicidade da conduta narrada na peça exordial acusatória. (9430711, 9430711, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-17).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. ART. 129, CAPUT, C/C ART. 140, §3º, C/C ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA: IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANDO A AMEAÇA NÃO CONFIGURA MEIO NECESSÁRIO À PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO OU AO EXAURIMENTO DO OUTRO CRIME, SENDO FRUTO DE DESÍGNIO AUTÔNOMO. PRECEDENTES. NA HIPÓTESE, RESTOU COMPROVADO QUE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMAEÇA OCORREM EM CONTEXTOS FÁTICOS E TEMPORAIS DIFERENTES, COM CONDUTAS AUTÔNOMAS E DESÍGNIOS DIVERSOS, SENDO INCABÍVEL, PORTANTO, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

ABSOLVIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO INJUSTO: IMPOSSIBILIDADE. CONSUMA-SE O CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA QUANDO SE CONSTATA QUE O AGENTE AGIU COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE DENEGRIR A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA, UTILIZANDO-SE, PARA TANTO, DE ADJETIVAÇÕES PRECONCEITUOSAS INERENTES À SUA COR, RAÇA, GENÊRO OU RELIGIÃO. PRECEDENTES. NO CASO EM TELA, A ORA APELANTE AGREDIU VERBALMENTE A VÍTIMA, PELO PERÍODO APROXIMADO DE TRÊS MESES, INSULTANDO-A PUBLICAMENTE DE NEGRA ENCARDIDA, COCA-COLA PRETA, CARVÃO, DENTRE OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO RACISTA, CLARAMENTE OBJETIVANDO OFENDER A VÍTIMA EM RAZÃO DA COR DE SUA PELE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 93, INCIXO IX, DA CF/1988, JUSTIFICANDO ASSIM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2019.01003523-30, 201.728, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-12, Publicado em 2019-03-20)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

2. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ARTIGO 141, INCISO III DO CÓDIGO PENAL:

O
apelante objetiva, ainda,
o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III do Código Penal, que se configura quando o delito de calúnia ocorre mediante a presença de várias pessoas ou por meio que facilite sua divulgação.

No caso dos autos, restou devidamente provado, conforme depoimento das testemunhas em Juízo, conforme mídias acostadas aos autos, que o crime de calunia ocorreu em um
espaço público na presença de diversas pessoas, tendo o apelante proferido palavras preconceituosas valendo-se de elementos referente à cor da pele da vítima.

Nesse contexto, restou devidamente comprovado o
animus caluniandi
na conduta do apelante/, o que facilmente se percebe pelas provas de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual mantenho a causa de aumento aplicada. Sobre o tema colaciono julgado.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL MAJORADA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRADA. TESE DE ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal. 2. No caso, foi informado no Boletim de Ocorrência que as vítimas "relataram terem sido xingadas de 'macaco' e desejavam representar contra o autor", sendo, portanto, conduzidas à Delegacia de Polícia para prestarem declarações a respeito do fato, o que, de fato, foi feito. Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a intenção das ofendidas de inaugurarem a ação penal. 3. Foi esclarecido que, no momento do crime, "o acusado estava junto a um grupo de oito pessoas", desse modo, aplica-se ao caso a causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal. 4. Constata-se que a ação penal transitou em julgado, em 23/10/2019, de modo que não há interesse jurídico do Agravante quanto à tese de ilegalidade da execução provisória das penas restritivas de direitos. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 528.138/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

3. APLICAÇÃO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM PATAMAR SUPERIOR:

Em que pesem os argumentos recursais, correta a atuação do Magistrado, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado, nos seguintes termos:

“Não observo a presença de circunstâncias agravantes a serem consideradas nesta fase. Doutra banda, observo que o acusado
confessou
a prática do crime em Juízo, atraindo, destarte, as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, “d”, do CP, razão pela qual atenuo a pena do crime acima vertido, fixando-a em
10 (dez) meses de pena de reclusão.

Dessa forma, conforme se depreende da sentença condenatória, fora aplicada a circunstância atenuante de confissão espontânea em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa almeja, mais a critério do magistrado sentenciante, nos termos de seu juízo de discricionariedade e das circunstâncias do caso concreto. Neste sentido é o entendimento deste E. TJPA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO REFORMA DA DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1(...) 2.
O artigo 65, III, d, do CPB não estabelece um parâmetro para a atenuação da pena, ficando a critério do magistrado determinar o
quantum
de
redução
que considerar justo, adequado e razoável;
3. Se o percurso percorrido pelo agente, para realizar seu intento criminoso foi totalmente realizado, mesmo que não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, não há que se falar em aplicação do
quantum
máximo da causa de diminuição pela tentativa
;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – AP N° 0014067-25.2015.8.14.0051 – Rel. Vânia Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – julgado em 28/09/2019.)

Assim, mantenho o grau aplicado na segunda fase da dosimetria, nos termos aplicados na sentença condenatória.

4. PLEITO DE EXCLUSÃO E/OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

Por fim, no que se refere ao pedido de exclusão / redução da pena de multa, aplicada no patamar de 13 (treze) dias-multa, em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar o pedido, na medida em que a mesma guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa, pois
o artigo 140, §3º, do Código Penal prevê (textuais)
“
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa”
, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

No mais, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. MINORAÇÃO. INCABIMENTO. REVALORAÇÃO E PERSISTÊNCIA DE VETORIAIS NEGATIVOS. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA COGENTE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PELO JUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
7. A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, descabendo ao juiz sentenciante afastar sua incidência, mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

(12957018, 12957018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-27, Publicado em 2023-03-09)

5. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO:

Em suas razões a defesa requer
a redução da prestação pecuniária para um salário-mínimo, em razão da incapacidade financeira do ora apelante.

Adianto que não merece prosperar, pois conforme justificado na sentença, a aplicação de prestação pecuniária foi justificada nos seguintes termos:

“f) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena:

O acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, eis que o quantum de pena imposto é inferior a quatro anos, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e as circunstâncias judiciais a favorece.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada nas linhas anteriores por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de 03 (três) salário-mínimo a vítima, considerando que esta tem prioridade no recebimento da prestação pecuniária, não podendo o juiz determinar o seu pagamento à entidade pública ou privada quando houver aquela (CP, art. 45, § 1°).

Tal valor foi fixado considerando que as palavras injuriosas foram prestadas em meio público, levando-se em conta as condições econômico-financeiras do denunciado.”

Em que pesem as alegações da defesa, esta não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. Ademais, o patamar aplicado de três salários-mínimos se mostra proporcional, viável e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução, conforme delineado no parecer ministerial:

“O pleito da Defesa não merece acolhimento. Conforme se vê, a pena de prestação pecuniária, foi devidamente aplicada e fundamentada. Não cabe dispensá-la. Por ter sido aplicada, dentro do estipulado por Lei. Acertada a decisão do Juízo e esta deve ser mantida.”

Assim, resta incabível o a redução do
quantum
de pena aplicada ao apelante,
haja vista que a
prestação pecuniária
pode ser fixada pelo Juízo entre os patamares de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, do CPB, logo, o patamar fixado pelo Juízo de origem em 03 (três) salário mínimo se encontra bem próximo ao mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em
redução
.

Nestes termos, são os julgados deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, CAPUT DA LEI 9.503/97 - TESE DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCLUSIVAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. [...] VI - Presente todos os elementos do crime culposo, conduta do agente com a inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade do resultado e tipicidade. Impõe-se a condenação do condutor do veículo no tipo do art. 302, caput da Lei de
Trânsito
. VII - A determinação do valor da
prestação

pecuniária
, resguardado o seu caráter reparatório, não se desvincula do princípio geral da culpabilidade e deve ser fixada segundo a situação econômico-financeira do réu, bem como se adequar a pena ao fim que se espera para repreensão do ilícito, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devendo ser fixada de forma razoável, ademais quando inexistem justificativas ao contrário [... Recurso conhecido e improvido. (AP 0000113-49.2012.8.14.0007 – Rel. Romulo Nunes – 2ª Turma – jul. 12/06/18).

Por fim, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer o parcelamento da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2023